Tribunal: TJES
Processo: 0008445-14.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008445-14.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAURO CELSO PAIZANTE MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. ELIMINAÇÃO NA PERÍCIA MÉDICA. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória foi eliminado na fase de perícia médica, sob o argumento de que sua deficiência — visão monocular — seria incompatível com as funções do cargo. O candidato ajuizou ação ordinária alegando que sua eliminação violaria princípios constitucionais. Sentença de primeira instância anulou o ato de eliminação e determinou a reintegração do candidato ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato em razão de sua deficiência foi adequadamente fundamentada, observando os princípios da publicidade e da legalidade; (ii) avaliar se o Poder Judiciário extrapolou os limites da demanda ao decidir pela reintegração do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de eliminação do candidato por incompatibilidade da deficiência com o cargo carece de fundamentação suficiente, pois a comissão de avaliação limitou-se a afirmar a incompatibilidade sem detalhar as razões que justificariam tal decisão, violando os princípios da publicidade e da motivação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece que a exclusão de candidato com deficiência em concurso público deve ser devidamente motivada, especialmente quando a deficiência não impossibilita o exercício de todas as atribuições do cargo, que inclui tanto funções de policiamento quanto de atividades administrativas, compatíveis com a visão monocular.

A perícia judicial realizada concluiu que a deficiência do candidato não o incapacita para exercer as funções de Agente Comunitário de Segurança, corroborando a ausência de fundamentação válida para a eliminação.

A sentença não extrapola os limites da demanda, pois trata exclusivamente do controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito discricionário. Ademais, a expiração do concurso não configura perda de objeto, pois a decisão judicial visa garantir o direito do candidato à continuidade no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato com deficiência em concurso público, sem fundamentação específica quanto à incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, viola os princípios da publicidade e da motivação.

O controle judicial sobre a exclusão de candidatos com deficiência é cabível para assegurar o respeito aos princípios constitucionais e a observância dos direitos das pessoas com deficiência, desde que realizado dentro dos limites da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), arts. 2º e 34; Lei Municipal nº 8.114/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2024; STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008445-14.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MAURO CELSO PAIZANTE MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Mauro Celso Paizante Monteiro participou do concurso público deflagrado pelo Edital PMV n.º 002/2012, no qual concorreu ao cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória; como foi eliminado do certame quando da realização da perícia médica (sua deficiência, visão monocular, seria incompatível com a função do cargo por ele almejado), ajuizou a presente demanda com alegação de que seu ato de eliminação seria ilícito e contrário a diversos princípios constitucionais.

Após o regular processamento do feito, inclusive com realização de prova pericial, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10667989 (integrada nos ids 10667998), julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial para:

“(...) anular o ato que eliminou o requerente na etapa de exames médicos, autorizando a sua reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação, nomeação e posse, em caso de aprovação.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Vitória, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10668000) no qual sustenta que o
decisum
deve ser anulado (porque seria
extra petita
) ou reformado, haja vista, em síntese, os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, a incompatibilidade de sua deficiência com a função de Agente Comunitário de Segurança e a perda do objeto em razão da expiração do concurso.

Nada obstante as robustas e bem lançadas alegações deduzidas pelo Município Apelante em suas razões recursais, a hipótese é de não provimento do recurso; aliás, em recente, julgado ocorrido aqui neste egrégio Órgão Colegiado, relativo ao mesmo concurso e ao mesmo cargo do caso em análise, a conclusão também foi pela manutenção da Sentença, como se vê na ementa do Acórdão que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo. 2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular
. 3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo. 4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento. 5- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0004955-52.2013.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, por oportuno, que no caso em julgamento, como antes dito, foi realizada perícia e o
expert
designado pelo Juízo concluiu (fl. 407) que a deficiência do Apelado não o incapacita para as funções de Agente Comunitário de Segurança no Município de Vitória.

A hipótese dos autos, pois, é bastante semelhante ao julgado recente deste mesmo Órgão Colegiado e a conclusão, como não poderia deixar de ser, deve ser também a mesma, haja vista a inexistência de peculiaridade que o torne diverso daquele outro citado.

Saliento, por fim, que a análise empreendida pelo Juiz
a quo
e a sua conclusão não trataram de tema diverso daquele exposto na petição inicial, isto é, o Magistrado observou os limites da demanda; ressalta-se, ainda, que não se há falar em intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, haja vista que fora exercido, apenas, controle de legalidade do ato de eliminação do Apelado; por fim, destaco que não houve a perda do objeto, já que a Sentença é útil e necessária a garantir o direito pleiteado na petição inicial.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.